Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. GRAU MODERADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1o da Lei Distrital n. 566/93, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, sendo que o grau de limitação imposto pela legislação não é flexível.
2. Reconhecido nos autos que a Autora se encontra acometido de doença que lhe causa grau moderado de limitação; sem deformidades clínicas ou limitações incapacitantes; mostrar-se-ia indevido o enquadramento de sua situação à finalidade da lei.
3. Apelo conhecido e não provido.